Tribunal: TJDFT
Processo: 0744753-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744753-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DUOBLA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA RECORRIDO: HELIO GREGORIO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Art. 85, §10, CPC E TEMA 872 DO STJ. À ÉPOCA, INEXISTIU PROVA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE QUE JUSTIFICOU MANUTENÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de embargos de terceiro, segue-se o princípio da causalidade: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” (Súmula 303 do STJ). O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, reafirmou essa compreensão, fixada a tese de que, em embargos de terceiro que tenham acolhido pedido para desconstituir penhora, os honorários serão arbitrados pelo princípio da causalidade e arcados pelo embargante caso a constrição tenha derivado de ato a ele imputado. No caso de perda de objeto, o raciocínio é o mesmo, com base no art. 85, §10 do CPC. 2. No caso, o exequente/embargado alegou dúvidas sobre a idoneidade da transferência do bem, vez que não houve registro na matrícula do bem, não foi apresentado contrato de compra e venda e a compradora era empresa que tinha sócio em comum à executada. Trata-se de dúvida fundada, a ponto de atribuir a causa da propositura dos embargos à embargante. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, §§ 2o e 10o, 141, 674, 677, 847, 848, todos Código de Processo Civil, defendendo a higidez da posse do imóvel e o consequente erro na distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 85, §§ 2o e 10o, 141, 674, 677, 847, 848, todos Código de Processo Civil, pois “A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o intuito de perquirir acerca do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou sobre a existência de eventual sucumbência mínima ou recíproca, demanda ampla análise de aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado na via especial, em virtude da previsão contida na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.095.800/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009